Tribunal: TJMT
Processo: 1016338-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1016338-51.2020.8.11.0001
Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS
Recorrida: JULLYE GRACIELLA DE SOUZA BRITO SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 27/09/2021
Vide Sumula de Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016338-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULLYE GRACIELLA DE SOUZA BRITO SILVA - CPF: 074.461.301-99 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1016338-51.2020.8.11.0001

Origem:
8
o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
I
TAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTI
MENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃ
O-PADRONIZADOS

Recorrid
a
:
JULLYE GRACIELLA DE SOUZA BRITO SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
27/09/2021

Vide Sumula de Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado pelo art. 38 da lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DO JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

CESSÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS
ÓRGÃOS DE RESTRI
ÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.

DANO
S
MORA
IS
CONFIGURADO
S

IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Trata-se de ação na qual
a
Recorrid
a
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

2. Diante da negativa d
a

Recorrid
a

em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto
,
não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico
-

firmado
entre a empresa cedente e
o

consumidor

-
não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia
.

4.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito
-
situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano
-
, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Dano moral fixado no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do
caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
S
entença
mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da lei 9.099/95.

8
. R
ecurso conhecido e improvido.

9
.
C
ondeno a empresa R
ecorrente
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, fixo em 15%
(quinze pontos percentuais)
sobre o valor da condenação.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021